Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700002-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BEATRIZ FERREIRA BUENO IMPETRADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BEATRIZ FERREIRA BUENO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES) e do DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS. Foi deferida a liminar (ID 22454583). Vieram informações, segundo as quais, ID 22586562 “independente da medida liminar que deferiu “parcialmente o pedido liminar, para determinar que os documentos apresentados pela impetrante como comprovação do requisito “iniciação científica” (edital, itens 10.5.7, “a” e 10.5.7.1) sejam considerados na avaliação de currículo, e seja atribuída a respectiva pontuação da alínea “i” (iniciação científica), bem como recolocada na respectiva posição na lista final do certame, com a observação, sub-judice.”, a nota da candidata Beatriz Ferreira Bueno, inscrição no 266102337, foi publicada considerando a pontuação final no processo seletivo de 95,50 (noventa e cinco vírgula cinquenta) pontos, o que se confirma no Edital no 4 –RM/SES-DF/2021, de 13 de janeiro de 2021 (doc. 1).” Nas informações prestadas pela Gerência de Residência, Especialização e Extensão da FEPECS, ID 22585802 consta que “No tocante à presente demanda, informamos que foi realizada uma nova análise pela Banca Examinadora do Instituto Americano de Desenvolvimento, contratada para realização do Processo Seletivo de Residência Médica, e após revisão da Avaliação de Currículo, foi deferida a pontuação pleiteada pela candidata, de forma que a nota final da Avaliação de Currículo da candidata passou a ser 3,5 (três vírgula cinco) pontos”. (Destacou-se) Gizadas estas considerações, intime-se a impetrante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao interesse processual. Depois, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator